Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR DE TÍTULO AO PORTADOR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0037407-51.2012.8.07.0001 em que contende com EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA, indeferiu pedido de arresto do “Título ao Portador emitido pela PETROBRAS em 17 de fevereiro de 1959, integrante da 4a Serie de Obrigações ao Portador no 787956". Irresignada, requer a parte agravante o arresto do referido título e a intimação da Agravada para que acautele o instrumento em cartório, de modo a evitar sua tradição até que haja definição sobre a suficiência da garantia.
2. Havendo, ao menos em tese, título executivo extrajudicial capaz de garantir o pagamento da dívida, é possível proceder com seu arresto cautelar desde que preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e risco na demora. Precedentes desta Corte.
3. Para decretação de arresto cautelar de título ao portador, vislumbra-se a probabilidade do direito quando há patente insuficiência de outros bens já arrematados para saldar a dívida, ao passo que há risco ao resultado útil do processo com o passar do tempo na medida em que a cártula é documento passível de dissipação, já que pode ser facilmente transferida a outrem por simples tradição, ou mesmo deteriorada, frustrando a execução, justificando-se, assim, o arresto como prática acautelatória passível de ser tomada em qualquer fase do processo.
4. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada.